Tribunal: TCU
Processo: 012.670/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11088/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento do subitem 1.7 do Acórdão 6767/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado no processo de Prestação de Contas da Universidade Federal de Viçosa (UFV) do exercício de 2014, por meio do qual foram expedidas recomendações à entidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir, e: considerar implementados os subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6767/2020-TCU-Primeira Câmara ; e considerar em implementação a recomendação constante do item 1.7.3 do Acórdão 6767/2020-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a continuidade do seu monitoramento. 1. Processo TC- Processo 012.670/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Viçosa (25.944.455/0001-96) 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade Federal de Viçosa (UFV) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência aos gestores da UFV, com fundamento no art. 9°, inciso II, que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as medidas necessárias para a regularização da situação de seus imóveis quanto à segurança contra incêndio e pânico, bem como à adequação de suas edificações às normas de segurança; 1.7.2. encaminhar cópia deste acórdão à UFV e à Controladoria Regional da União em Minas Gerais, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU.